Tribunal: TJDFT
Processo: 0027455-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a ação de execução foi distribuída em 31.07.2014 e tem por objeto créditos não tributários constituídos e inscritos em dívida ativa em desfavor da empresa Íntegra Participações CC Ltda, concernentes a multas aplicadas pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal. (ii) em 22.07.2016, o credor foi devidamente intimado acerca da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, o que deflagrou a suspensão do curso processual pelo prazo de um ano.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se adveio (ou não) a prescrição intercorrente no caso assinalado, relativo à execução fiscal de dívidas ativas não tributárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em certidão de dívida ativa é quinquenal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
6. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 22.07.2017 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 22.07.2022.
7. No entanto, de acordo com o artigo 3o da Lei n.o 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias, a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020, de sorte que a prescrição intercorrente da pretensão executória se ultimou em 12.12.2023.
8. Entrementes, os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
9. É prescindível a intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206-A; Código Tributário, art. 174; Decreto n.o 20.910/1932, art. 1o; Lei n.o 6.830/1980, art. 40, § 2o e 3o; Lei n.o 14.010/2020, art. 3o;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1358847, Rel. Desa. Sandra Reves. PJe 26.08.2021; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1942006, Rel. Des. Hector Valverde Santanna. PJe 21.11.2024; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1928382, Rel. Des. João Egmont. PJe 11.10.2024; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1951842, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa. PJe 18.12.2024.